Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA OU À SAÚDE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada quanto à prática do crime tipificado no artigo 136, § 3°, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes da materialidade do crime de maus-tratos descrito na denúncia; e (ii) examinar se a conduta da acusada configura o delito previsto no artigo 136, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que haja a consumação do crime tipificado no artigo 136, do Código Penal, exige-se a exposição da pessoa a perigo de vida ou à saúde, quer pela privação de alimentação ou outros cuidados indispensáveis, quer pela sujeição da vítima a trabalho excessivo ou inadequado, quer pelo emprego de meios abusivos de correção e disciplina.
4. No caso concreto, não há provas contundentes de que a ré tenha efetivamente torcido o braço da criança, pois a testemunha não presenciou a suposta agressão, não foram constatadas lesões ou marcas no corpo da vítima, nem foram notados gritos ou choros por parte do menor.
5. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 136, § 3°; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.